Tribunal: TJES
Processo: 5001326-24.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA DOS SANTOS DE ABREU DA SILVA
RECORRIDO: DU MOTORS VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a demandante, em síntese, que, em 02/09/2023, celebrou com a ré contrato de compra e venda para a aquisição do veículo Honda Fit LX, placa LUX2H43, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Aduz que, no dia 08/09/2023, o mencionado bem móvel passou a apresentar vícios, a saber: caixa de direção com folga; vazamento retentor volante motor; vazamento na tampa de válvula; problema na articulação e terminal LE 02; pneus; e no par de amortecedores dianteiro e traseiro. Acrescenta que, após 01 (hum) mês sem utilizar o veículo, este foi deixado na assistência técnica indicada pela requerida, por 03 (três) vezes, sem que, contudo, os problemas fossem resolvidos. Salienta, ainda, que, na quarta ocasião em que a coisa foi submetida à avaliação da mencionada oficina, sem o devido conserto, levou-o até o estabelecimento comercial da requerida, deixando-o no local, a fim de que o reparo fosse efetivado. Ademais, destaca que, em 19/12/2023, recebeu uma notificação extrajudicial emitida pela suplicada, na qual lhe foi exigida a retirada do bem móvel das suas dependências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No entanto, assevera que o mencionado veículo não possui condições de trafegar, ante os defeitos apresentados Por fim, alega que comunicou os fatos à autoridade policial, em 02 (duas) ocasiões, assim como tentou resolver a questão junto à ré, inclusive por intermédio do PROCON, porém não obteve êxito. Nessa esteira, requer a condenação da demandada à restituição do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais)”.
2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.
3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. Retira-se dos autos que a parte autora juntou provas (Vídeo, áudio e fotos) que demonstram os problemas que relata no texto exordial, no entanto, inexistem nos autos provas técnicas capazes de indicar a origem do defeito e/ou outros dados que auxiliariam na resolução da lide. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Neste contexto, verifica-se, após detida análise do conjunto probatório produzido nesta demanda, que não é possível aferir, de forma segura e indene de dúvidas, se o automóvel está ou não em condições de uso, tampouco se, em havendo vícios, esses são de responsabilidade da revendedora ou estaria relacionado ao desgaste natural pelo seu tempo de utilização. Isso porque, embora a requerente insista na persistência dos defeitos por ela alegados, não apresentou provas hábeis a comprovar quais os problemas existiam quando deixou o carro no estabelecimento comercial da demandada, em 14/12/2023, assim como que se tratam de vícios ocultos, que impõe a responsabilidade da alienante. Por seu turno, a empresa suplicada, embora tenha demonstrado que cumpriu com a sua obrigação de reparar o automóvel em 02 (duas) ocasiões, não exibiu nenhum documento capaz de indicar que o bem, neste presente momento, está totalmente sem vícios ou que, caso os tenha, estes decorrem de seu desgaste natural, por se tratar de veículo usado. Assim, forçoso concluir que a presente demanda está caracterizada como complexa, haja vista que somente uma perícia técnica, por especialista em mecânica, mediante uma avaliação criteriosa, pode elucidar as questões ora controvertidas, cuja prova não é possível de ser produzida nesta seara especial”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)